Tribunal: TJDFT
Processo: 0006306-33.2016.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I - Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para confirmar a prática do crime de receptação, impõe-se a reforma da sentença condenatória, à luz do princípio in dubio pro reo.
II - Recurso conhecido e provido.